Tribunal: TJBA
Processo: 8073796-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073796-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: CLEBSON DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor em ação declaratória de inexistência de débito, declarando inexigível cobrança de R$58.025,39
(cinquenta e oito mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)
referente à suposta recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo baseada em irregularidade no medidor de energia elétrica constatada em procedimento de inspeção realizado pela própria concessionária.

III. Razões de decidir

3. A constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica por meio de inspeção realizada unilateralmente pela própria concessionária não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo supostamente não faturado.

4. A prova técnica produzida exclusivamente por prepostos da concessionária não pode ser considerada isenta, sendo necessária a realização de perícia por órgão imparcial, como o INMETRO, ou perícia judicial, facultando-se ao consumidor a nomeação de assistente técnico.

5. A assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção pelo consumidor não supre a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa na apuração da irregularidade, nem serve como prova da responsabilidade do consumidor.

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece um conjunto de procedimentos que devem ser adotados pela distribuidora para a caracterização de eventual irregularidade, não tendo a concessionária comprovado a adoção das providências necessárias além da emissão do TOI.

IV. Dispositivo

8. Recursos desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº

8073796-64.2023.8.05.0001
,

em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.
e apelado
CLEBSON DE JESUS GOMES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.